Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-51.2013.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000071-51.2013.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sociedade, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POUZADA RIO DAS LUZES LTDA - CNPJ: 05.818.880/0001-21 (EMBARGANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAM DOS REIS PAIVA - CPF: 786.091.351-87 (EMBARGANTE), ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA - CPF: 420.210.301-72 (EMBARGANTE), VALDIVINO LOPES BATISTA - CPF: 352.727.831-15 (EMBARGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), MILLENA RONCONI DALMAS - CPF: 053.733.161-13 (ADVOGADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FRANCISCO DIAS - CPF: 651.072.501-06 (EMBARGADO), DIEGO NEVES LOPES - CPF: 021.314.491-35 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 178.939.331-00 (TESTEMUNHA), FRANCISCO COSENZO NETO - CPF: 037.216.348-37 (TESTEMUNHA), GUILHERME EDUARDO MODESTO - CPF: 000.202.281-80 (TESTEMUNHA), VANDERLEY DOS SANTOS JACINTO - CPF: 947.524.601-06 (TESTEMUNHA), LUCIO CARDOSO MOREIRA - CPF: 629.335.581-49 (TESTEMUNHA), JOSE AUGUSTO SANTANA CERAO - CPF: 718.059.661-20 (TESTEMUNHA), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (TESTEMUNHA), KAROLINE MAXIMO FELTRIN DA SILVA - CPF: 054.354.111-81 (ADVOGADO), POUZADA RIO DAS LUZES LTDA - CNPJ: 05.818.880/0001-21 (EMBARGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MIRIAM DOS REIS PAIVA - CPF: 786.091.351-87 (EMBARGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA - CPF: 420.210.301-72 (EMBARGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), VALDIVINO LOPES BATISTA - CPF: 352.727.831-15 (EMBARGANTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), MILLENA RONCONI DALMAS - CPF: 053.733.161-13 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FRANCISCO DIAS - CPF: 651.072.501-06 (EMBARGANTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), MILLENA RONCONI DALMAS - CPF: 053.733.161-13 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), DIEGO NEVES LOPES - CPF: 021.314.491-35 (EMBARGANTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), MILLENA RONCONI DALMAS - CPF: 053.733.161-13 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores, apenas para redimensionar a sucumbência, fixando-a em 75% em desfavor dos réus e 25% para os autores, e negou provimento ao recurso dos réus

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso dos autores, apenas para redimensionar a sucumbência, fixando-a em 75% em desfavor dos réus e 25% para os autores, e negou provimento ao recurso dos réus.

Os embargantes alegam omissão na análise de provas e fundamentos jurídicos essenciais, especificamente quanto à aplicação do art. 402 do Código Civil, que trata dos lucros cessantes. Argumentam que o acórdão exigiu prova absoluta da intenção de renovação do arrendamento, quando a lei exige apenas a demonstração da probabilidade objetiva de continuidade do negócio.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão quanto à correta aplicação do art. 402 do Código Civil, que dispõe: "Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

O acórdão
enfrentou adequadamente a questão dos lucros cessantes, analisando as provas constantes dos autos e concluindo pela ausência de nexo causal entre o ato ilícito e o alegado prejuízo.

Constou expressamente no aresto que "a documentação trazida aos autos revela apenas um contrato de locação com a empresa Flávia Aparecida Ferraz dos Santos ME, com vigência de 11/08/2011 a 10/08/2012. Embora contenha cláusula de renovação
automática, esta dependia de manifestação de interesse das partes, o que não restou demonstrado."

Além disso, o acórdão destacou que "o próprio autor afirmou ter tomado conhecimento da ausência de averbação do distrato somente no final de 2012, quando o contrato de locação já havia sido encerrado. Tal circunstância fragiliza a tese de que a alteração societária de agosto de 2012 tenha sido a causa direta da não renovação do arrendamento."

Essas considerações demonstram que o acórdão analisou adequadamente a questão dos lucros cessantes à luz do art. 402 do Código Civil, concluindo pela ausência de probabilidade objetiva de continuidade do arrendamento e, consequentemente, pela inexistência de nexo causal entre o ato ilícito e o alegado prejuízo.

O fato de o acórdão ter chegado
a
conclusão diversa daquela pretendida pelos embargantes não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é passível de correção por meio de embargos de declaração.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025